Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700582-49.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AROLDO JOSE VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por AROLDO JOSÉ VIEIRA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto (ID 46514374). Em suas razões (ID 46514389), a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, oportunidade em que tece considerações acerca da prova oral colhida em Juízo. Sustenta a ausência de comprovação no sentido de que as ameaças relatadas na denúncia efetivamente ocorreram ou, ainda, que tenham causado sentimento de medo ou pavor na vítima. Aduz que o acusado não agiu com vontade especial de causar mal injusto, de modo que inexiste demonstração quanto ao elemento subjetivo específico do tipo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A 19a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em virtude da intempestividade, e, no mérito, oficiou pelo seu desprovimento (ID 46591911). Brevemente relatados, decido. Nos moldes do artigo 932, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal, compete ao relator ordenar o processo, podendo não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) De modo semelhante, prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III- admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) In casu, a d. Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso interposto pela Defesa, dada a sua intempestividade. Assiste razão ao d. órgão do Ministério Público. Com efeito, o prazo para interposição do recurso de apelação é de cinco dias (artigo 593, caput, do Código de Processo Penal), cuja contagem, nos termos da legislação processual penal em vigor, opera-se de forma contínua (artigo 798, caput, do aludido diploma legal). Ademais, na forma do artigo 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994, se a defesa do réu for patrocinada pela Defensoria Pública, conta-se em dobro o prazo recursal. Na hipótese vertente, o comando sentencial foi proferido em 12/12/2022 (46514374), tendo sido publicado na referida data (ID 46514375). Por sua vez, o réu foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 13/1/2023, declarando-se ciente sobre o seu conteúdo, mas não manifestou se tinha interesse em recorrer (ID 46514382). Em seguida, no dia 16/1/2023, foi dada vista dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 46514385). Cabe frisar que, nos termos da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e tem plena incidência no processo penal (artigo 1o, § 1o), as intimações eletrônicas consideram-se realizadas no dia em que o interessado proceder à consulta eletrônica, certificando nos autos a sua realização (artigo 5o, § 1o). A norma prevê, ainda, que a referida consulta deve ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo (artigo 5o, § 3o). No caso, verifica-se que, conquanto tenha constado, no sistema PJE (aba expedientes), o prazo de cinco dias para a interposição do apelo, a contar de 27/1/2023 (sexta-feira), o termo ad quem seria 6/2/2023 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente. A despeito disso, o apelo defensivo somente foi interposto em 22/3/2023, ou seja, muito após o decurso do prazo legal. Ressalte-se, por outro lado, que o fato de ter sido oportunizada nova (e injustificada) oportunidade de vista à Defensoria Pública, em 10/3/2023, não tem o condão de reabrir o prazo recursal, visto que ultrapassado o quinquídio legal, ainda que aplicada a regra de contagem em dobro. A respeito do tema, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO EM DOBRO (ART. 89, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/1994). DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS (DECRETO-LEI No 3.688/1941). NORMA PENAL EM BRANCO. ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Interposto o recurso de apelação depois de ultrapassado o dobro do quinquídio recursal (art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994), previsto para a Defensoria Pública, há se reconhecer a intempestividade do apelo. Recurso não conhecido. (...) (Acórdão 1342920, 00077136120178070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021) (g.n.) PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO PROTOCOLO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Interposta a apelação depois de ultrapassado o prazo legal de 10 (dez) dias, previsto para a Defensoria Pública, há que se reconhecer a intempestividade do recurso. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1192788, 20181210004926APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019) (g.n.) Destarte, evidenciada a falta de requisito objetivo de admissibilidade do recurso (tempestividade), de rigor o seu não conhecimento. Ante ao exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 18 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator